Tribunal: STF
Processo: HC 243895
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Castilho Pereira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 904.510/SP (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi:  



    [...] denunciado por incurso no artigo 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/06, que sofreria constrangimento ilegal por decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Adamantina, que, no processo nº 1500171-91.2024.8.26.0081, converteu a prisão em flagrante em preventiva. (doc. 3, p. 247).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que:  



    O paciente foi preso em flagrante no dia 30 de janeiro de 2024, por voltadas 15h00, na Rua Padre Caetano Maria Dolcimasculo, 0, Rua 6 casas 123 – Condomínio Residencial Ecoville, na cidade e comarca de Adamantina/SP, sob a acusação de posse de 2,77g de maconha e 4,17g de cocaína (ANEXO I).



    2. Segundo consta, na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento rotineiro, teriam avistado uma motocicleta com ocupada por dois indivíduos, e que a garupa teria colocado as mãos por entre as pernas e dado um sinal para o condutor.



    3. Sem justificativa plausível, os policiais militares deram ordem de parada, o que foi imediatamente acatado. Ambos os abordados foram revistados e nada de ilícito foi encontrado.



    4. Novamente, sem qualquer justificativa mínima, os policiais militares entenderam que o paciente teria confessado a posse de drogas guardadas na residência de sua namorada. Ato contínuo, os policiais foram à residência da namorada do paciente, PAULA FERNANDA BALIEIRO PARDO, oportunidade que encontraram insignificante quantidade de droga destinada ao próprio consumo do paciente.



    5. Mesmo sem existir os requisitos para a prisão preventiva, na data 31/01/2023, o I. Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, por entender que o crime de tráfico tem pena acima de 04 anos e por ser considerado crime hediondo, o que comprometeria a garantia da ordem pública, tratando-se de decisão genérica e abstrata desvinculada do caso concreto.



    6. Assim, constata-se que há causa de nulidade presente nos autos, bem como não houve o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    7. Diante da prisão preventiva que malfere o direito constitucional à liberdade do paciente, houve impetração do HC nº 2042450-84.2024.8.26.0000, perante a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. No entanto, na data 05/04/2024, os Ilustres Desembargadores, em decisão unânime, não conheceram do HC, com base no seguinte fundamento (doc. anexo): [...].



    8. Para afastar o ato coator, foi impetrado o HC nº 904510/SP (2024/0124696-8), para o C. STJ, no entanto, em decisão unânime, deixaram de conceder a ordem de HC de ofício, com base no seguinte entendimento: [...].



    9. Verifica-se que o v. acórdão merece reparos, pois deixou de conceder a ordem de ofício, mesmo com a comprovação da ocorrência de flagrante ilegalidade.



    10. Nesse contexto, o presente remédio heroico não almeja discussões acerca do mérito tendo em vista incabível neste momento processual, contudo, ao analisar a decretação de uma prisão preventiva deve o Magistrado se atentar aos elementos trazidos para verificar a viabilidade ou não da segregação cautelar.



    11. Ademais, destaca-se a notória ausência de intenção do paciente em fugir da aplicação da lei penal. Este fato é corroborado pela existência de vínculos domiciliares firmes e pela disposição manifesta do acusado em comprovar suas alegações. O paciente, comprometido com o processo, assegurou formalmente seu comparecimento a todos os atos processuais que exijam sua presença



    12. Assim sendo, a manutenção da prisão preventiva, fundamentada em aspectos genéricos e sem a devida comprovação de risco efetivo à ordem pública ou ao andamento do processo, revela-se desproporcional. Tal medida contraria diretamente os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade, princípios esses basilares do ordenamento jurídico brasileiro.



    13. Considerando que o paciente está preso preventivamente e que são evidentes os elementos autorizadores da Liberdade Provisória, não há outra escolha a não ser pleitear a garantia do direito à liberdade do cidadão por meio do presente Habeas Corpus.



    14. Eis a síntese dos fatos. (doc. 1, pp. 5-6).  



    Ao final, requer:  



    94. Diante do exposto, sem adentrar a profundas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, tendo em vista que os Nobres Ministros já a dominam por ofício, este Impetrante requer seja concedida medida liminar por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente permitindo com que ele possa apelar em LIBERDADE.



    95. A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.



    96. O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.



    97. Em preliminar de mérito, tratando-se de ilegal a abordagem policial que culminou em posterior invasão domiciliar, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, sem justa causa, requer seja decretada a nulidade inerente da abordagem policial, resvalando em toda a ação penal, mormente pela contaminação de todas as demais provas que foram derivadas da obtenção da prova ilícita inicial, tudo nos moldes da teoria dos frutos da árvore envenenada, cassando todos os atos de natureza decisória e posterior trancamento da ação penal;



    98. Ainda, considerando que não há provas de que o paciente teria permitido o acesso a seu aparelho celular, já que não existe nos autos a assinatura e declaração (expressa ou verbal) nesse sentido, e, que, ouvido em juízo, o paciente não confirmou que teria permitido o acesso aos dados telefônicos, requer seja declarada a nulidade das provas inerentes do acesso aos dados telefônicos, e por ser prova substancial, ou seja, os policiais nunca teria chegado até PAULA se não fosse a troca de mensagens, deve todos os atos seguintes serem anulados, com o trancamento da ação penal;



    99. No mérito, requer se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os requisitos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, com a devida expedição de alvará de soltura em favor do paciente, como medida de INTEIRA JUSTIÇA;



    100. Pelo exposto e de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência aplicadas ao caso em análise, requer a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, uma vez restarem ausentes às hipóteses constantes do Art. 312 do CPP (doc. 1, pp. 23-24).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “É vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)” (EDcl no HC n. 609.741/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020). – “Embora o habeas corpus seja um instrumento de impugnação que permite a apreciação e o afastamento, de ofício, de flagrantes ilegalidades (a fim de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo), há regras processuais que regulam a interposição dos recursos que devem ser respeitadas, dentre elas o princípio da devolutividade e do duplo grau de jurisdição. Matéria não debatida na origem não pode ser conhecida por esta Corte Superior pois a liberdade de cognição de ofício está limita ao tema que lhe pode ser devolvido para reanálise”. (AgRg no RHC n. 181.726/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 2, p. 104 – grifei).  



    Com efeito, as questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objetos de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL OU DE INQUÉRITO POLICIAL, EM HABEAS CORPUS, É MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO PRONTAMENTE IDENTIFICÁVEL: (I) A ATIPICIDADE DA CONDUTA; (II) A AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA OU EXISTÊNCIA DO CRIME; (III) OU A CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES NESTE CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO DE PEDIDO CAUTELAR – FINALIDADE IDÊNTICA A DESTE WRIT – NA INSTÂNCIA DE ORIGEM: FORO ADEQUADO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. I – A alegada nulidade do processo administrativo disciplinar, ao fundamento de ilegalidade do aproveitamento de interceptação telefônica, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – O trancamento prematuro “[...] da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023), circunstâncias inexistentes no presente caso. III – A Cautelar Inominada Criminal 0017833-18.2020.8.13.0026, a qual, segundo o impetrante, tem a mesma finalidade deste habeas corpus, de “anular a interceptação”, tramita regularmente na 1ª Vara Cível, Crime e Juizado de Infância e Juventude da Comarca de Andradas/MG, foro adequado para análise dessa questão. (HC 234.076 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator